Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702179-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE GONCALVES DA SILVA NETO DESPACHO Intime-se o recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, tendo em vista não ter comprovado o referido recolhimento no ato da interposição do recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 10:27:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora